Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL A EX-COMPANHEIRA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO REGRAMENTO PARA EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA DO VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ACORDADA NA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Enquanto não regulamentado o disposto no art. 40, § 7o, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019), aplicam-se à pensão por morte de policial civil do Distrito Federal as regras transitórias previstas no art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019, devendo ser observadas, portanto, as disposições da Lei no 8.213/1991 quanto à definição do enquadramento no rol de contemplados do referido benefício previdenciário (art. 23, §§ 4o e 8o, da Lei no 8.213/1991).
2. Não é concebível a existência de distinção de tratamento entre cônjuge e companheiro para fins de incidência da regra previdenciária prevista no § 2o do art. 76 da Lei no 8.213/1991. Isso porque, na linha de precedentes do STF, é incompatível materialmente com a Constituição Federal de 1988 a interpretação de lei que desequipara, para fins sucessórios, o casamento da união estável, o que implicaria malversação dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. É devida, portanto, à ex-companheira do falecido a pensão por morte, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei no 8.213/1991.
3. A pensão por morte é devida a partir da data do óbito quando o requerimento administrativo é formulado, por dependentes que não os filhos menores de 16 (dezesseis) anos do falecido, em até 90 (noventa) dias contados a partir da data do falecimento (art. 74, I, da Lei no 8.213/1991).
4. O valor da prestação alimentícia paga pelo falecido à autora, prevista por prazo indeterminado e em comum acordo entre os envolvidos, deve servir de paradigma para o valor da pensão por morte a que tem direito a ex-companheira, sob pena de, estabelecendo-se patamar superior, implicar enriquecimento sem causa da beneficiária em relação ao erário.
5. Não obstante o acerto parcial do Magistrado sentenciante quanto à aplicação dos paradigmas insculpidos nos Temas no 810 da repercussão geral (RE no 870.947/SE) e 905 dos repetitivos (REsp no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), tratando-se de obrigação previdenciária de trato sucessivo, é devida a incidência da taxa SELIC a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, nas condenações da Fazenda Pública (art. 3o da EC no 113/2021).
6. Em sendo ilíquida a sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, a definição do percentual dos honorários de advocatícios de sucumbência deve ocorrer apenas em fase de liquidação do julgado.
7. Apelação cível da autora parcialmente provida. Remessa necessária e apelação cível do réu parcialmente providas.